Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, apenas haverá responsabilidade solidária das Corretoras Correspondentes de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias (Agências de Viagens) se o convênio firmado entre as empresas encontrar-se em vigência na data da realização do negócio jurídico.
2. Nos termos do art. 318 do Código Civil, que assim dispõe: "São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial." Além disso, o art. 395 do Código Civil, segundo a qual: “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
3. Com fundamento nas normas civilistas, o valor a ser devolvido ao autor deve corresponder ao valor desembolsado, acrescido de correção monetária, não ao valor equivalente em moeda estrangeira decorrente de variação do cambio na data da liquidação da sentença ou trânsito em julgado.
4. O descumprimento contratual, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.